Tribunal: TJMT
Processo: 1023301-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023301-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI registrado(a) civilmente como FLAVIO BOTINO RICIARDI - CPF: 327.059.999-49 (AGRAVANTE), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (AGRAVANTE), WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.783.911-20 (AGRAVADO), RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO - CPF: 030.213.331-33 (AGRAVADO), RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO - CPF: 057.200.891-01 (AGRAVADO), NOVO HORIZONTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.626.015/0001-93 (AGRAVADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nos autos da Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Venda deferiu a tutela cautelar incidental para suspender todas as parcelas vincendas do contrato, inclusive a de 2021, até o julgamento de mérito da demanda, mediante apresentação de caução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da demanda.

III. Razões de decidir

A tutela cautelar incidental visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, assegurando a viabilidade da execução de uma futura sentença.

No caso em tela, a suspensão das parcelas do contrato, mediante a apresentação de imóvel como garantia, não se mostra como medida adequada, uma vez que os fatos narrados são os mesmos que foram apreciados na decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, não havendo, portanto, fato novo ou circunstância anteriormente inexistente nos autos que justifique a suspensão das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação, e determinar ao Juízo de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela Cautelar Incidental.

Tese de julgamento: "1. A suspensão das parcelas do contrato não se mostra como medida adequada, uma vez que os fatos narrados são os mesmos que foram apreciados na decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, não havendo, portanto, fato novo ou circunstância anteriormente inexistente nos autos que justifique a suspensão das parcelas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Flavio Botino Ricardi
, de decisão que na Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Venda ajuizada por
Walmir Quintino de Oliveira e outros
, deferiu a tutela cautelar incidental a fim de suspender todas as parcelas vincendas do contrato, inclusive a de 2021, até o julgamento de mérito da presente demanda, mediante apresentação de imóvel equivalente ao valor remanescente para quitação integral do contrato, como forma de garantia de pagamento das parcelas do contrato objeto de litígio.

Explica que os agravados ajuizaram Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Venda, na qual foi deferida a liminar para suspender o pagamento da parcela contratual do ano de 2021, vencida em 20/06/2021, até o protocolo da contestação.

Complementa que em uma das decisões proferidas, foi determinada a instauração de Cumprimento Provisório de Sentença a fim de que a execução de referida parcela não tumultuasse o processo de conhecimento, procedimento no qual houve, inclusive, a penhora de valores em conta corrente dos agravados.

Alega que em decisão contraditória às várias outras já proferidas no presente processo, o Juízo aceitou o bem em litígio avaliado pelos autores em R$ 4.248.085,05, como garantia da tutela de urgência postulada para a suspensão do pagamento de todas as parcelas do contrato, inclusive a parcela com vencimento em 2021, o que levou a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença e a liberação de todos os bloqueios de valores realizados, além de condenar o exequente, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.828.153,70).

Assevera que o pedido de caução para pagamento da parcela de 2021 que consta no pedido subsidiário contido no item IV da inicial da ação, não se trata de pedido novo, mas foi objeto de decisão anterior e com trânsito em julgado, inclusive, realça quanto à decisão proferida no Agravo de Instrumento n.
1010429-60.2022.8.11.0000.

Anota que desde o ano de 2018 os agravados se encontram na posse dos imóveis rurais com a exploração de pecuária e agricultura, de maneira que os prejuízos financeiros são enfrentados pela viúva e herdeiros de Flavio Botino.

Registra que o imóvel avaliado pelos autores em R$ 4.248.085,05, não garante sequer a parcela de 2021, cuja execução apurou o valor de R$ 5.828.153,70.

Sustenta, de outra via, que não pode ser penalizado pela extinção do Cumprimento Provisório de Sentença, já que cumpriu exatamente a determinação do Juízo. Complementa que os autores agravados é que devem arcar com os honorários arbitrados, já que deram causa ao ajuizamento da execução.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, em especial a determinação de suspensão do pagamento da parcela de 2021. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão para indeferir o pedido de suspensão do pagamento da parcela contratual de 2021.

Contraminuta (id. 241719688). Argui a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, alega que não prospera a tese de preclusão da matéria, porquanto o recurso anterior foi apreciado anteriormente à apreciação da Tutela Cautelar Incidental, a qual trouxe novos fatos e pedidos. Realça que o bem dado em garantia, com matrícula n. 43.884 não é objeto da presente demanda e o seu valor garante a parcela de 2021. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso interposto pelo Espólio de Flávio Botino Riciardi é de decisão que nos autos da
Ação de Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Venda ajuizada por Walmir Quintino de Oliveira e outros, deferiu a tutela cautelar incidental a fim de suspender todas as parcelas vincendas do contrato, inclusive a de 2021, até o julgamento de mérito da presente demanda, mediante apresentação de imóvel equivalente ao valor remanescente para quitação integral do contrato, como forma de garantia de pagamento das parcelas do contrato objeto de litígio.

De início, os agravados suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso sob o fundamento da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, o art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, dispõe que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o agravante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da decisão recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos em postulações outras, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se

a aventada falta de fundamentação específica.

No mérito, necessários tecer alguns esclarecimentos.

Trata-se de Ação de Rescisão Parcial de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural ajuizada por Walmir Quintino de Oliveira e outros em face do Espólio de Flávio Botino Riciardi, em relação a um imóvel rural denominado Fazenda Esperança, composta por 04 matrículas, numeradas em 43.473 (83,2096 ha); 23.635 (369,3987ha); 23.637 (58,9975ha) e 43.506 (1.376,5827ha), todas registradas perante o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino. Posteriormente, a matrícula n. 43.506 foi desmembrada nas matrículas n. 43.919 (1.110,04ha) e 43.920 (266,5369ha).

O pacto foi firmado em 29/05/2018, e o preço de venda a ser pago em cotação de gado foi de R$ 15.000.000,00, para pagamento em parcelas anuais a partir de 2018 a 2024.

Ao que consta, foram adimplidas as parcelas de 2018 a 2020, e parcialmente a parcela de 2021, sendo transferida a propriedade aos compradores das matrículas n. 43.884 e 43.920 que compõem o imóvel.

Ocorre que sob o fundamento de inadimplemento contratual, em particular quanto ao prazo para a regularização ambiental da área da matrícula n. 43.919 e de ausência de áreas previstas no contrato, tanto para livre utilização e de pastagem declarada no ITR, os compradores entenderam pela rescisão do contrato, postulando, à época da propositura da ação (14/12/2021), pela suspensão do pagamento da parcela com vencimento em dezembro 2021, o que foi parcialmente deferido nos seguintes termos:

Contudo, em relação ao pleito de suspensão da parcela, entendo que no momento o mais pertinente é a suspensão do pagamento até que os requeridos se manifestem.

Vale ressaltar que o presente deferimento não causará a irreversibilidade da demanda, pois após a contestação, caso os requeridos apresentem novas provas, poderá ser revogada a suspensão e determinado o cumprimento do contrato.

Ante o exposto,
DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para que o pagamento da parcela vincenda no mês de dezembro/21
fique suspenso até que a parte requerida apresente contestação
.

Anota-se que referida decisão não foi alvo de recurso pelos autores (compradores).

Uma vez apresentada contestação e reconvenção pelos requerido agravado (vendedor), o juízo postergou o exame das questões processuais e pedidos aviados na contestação e na reconvenção, para ocasião do saneamento.

Sucede que em Embargos de Declaração, o Juízo acolheu o recurso do vendedor (Espólio de Flavio Botino), para determinar aos autores, agravantes, o pagamento da parcela vencida em dezembro de 2021, no prazo de 05 dias.

Em reconsideração, os autores (compradores) postularam para que o prazo fosse estendido até o saneamento do feito ou até a apresentação de Impugnação à contestação e contestação à reconvenção, pedido alternativo que foi atendido, como registrado (id. 85651242 – autos origem):

Na decisão anterior ID. 83999292, este Juízo determinou à parte autora que, cumprindo o comando da liminar deferida, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o pagamento da parcela vencida no mês de dezembro/21.

O fato é que o prazo assinalado decorreu e a parte autora não cumpriu estritamente o que foi determinado, o que entendo talvez tenha ocorrido em razão do elevado valor da parcela aliado ao pouco prazo assinalado para cumprimento.

Destarte, atendendo as exigências do que entendo ser o bem comum à ambas as partes, considero que é o caso de manter o que decidi na decisão anterior ID. 83999292, dilatando o prazo para pagamento da parcela vencida no mês de dezembro/21 até que seja apresentada pela parte autora impugnação à contestação e contestação à reconvenção, cujo prazo já está fluindo.

Portanto,
ACOLHO o pedido alternativo veiculado no item c da peça ID. Num. 84323117 - Pág. 14 e
DETERMINO que a parte autora promova o pagamento da parcela vencida no mês de dezembro/21 até que seja apresentada por ela impugnação à contestação e contestação à reconvenção
.
g.n.

No entanto, os autores, então compradores, não contentes com referida decisão, interpuseram recurso de Agravo de Instrumento n. 1010429-60.2022.8.11.0000, que não foi conhecido, sob o fundamento de que a decisão que suspendeu o pagamento da parcela de dezembro de 2021 somente até a apresentação da contestação já se encontrava preclusa, bem como que a decisão apontada como agravada tão somente dilatou o prazo para o cumprimento do pagamento já determinado em decisão anterior, não sendo, portanto, agravável.

Nesse contexto, a parte autora, Walmir Quintino de Oliveira e outros, apresentou
Tutela Cautelar Incidental
(id. 86864388- autos de origem), na qual postulou pela suspensão da exigibilidade de todos os pagamentos vincendos previstos no contrato desde 2021 até o julgamento de mérito, sucessivamente que fosse permitida a apresentação da matrícula n. 43.884 como forma de garantia de pagamento da parcela de 2021, avaliada em R$ 4.248.085,05, ou ainda, que a parte contrária fosse compelida a apresentar garantia em juízo em valor equivalente ao remanescente para quitação integral do contrato e, por fim, alternativamente, a concessão de mais 15 dias de prazo para o pagamento da parcela de 2021, a ser feito mediante depósito judicial, o que foi inicialmente indeferido pelo Juízo, como consignado (id. 93803885- autos de origem):

VISTOS.

Certifique se é tempestiva a peça apresentada no ID. 86866997.

Devidamente justificada a necessidade do acesso à propriedade,
DEFIRO
o pedido retro ID. 93736548 aviado pela parte requerida para o fim de autorizar “o acesso a propriedade pelo Engenheiro Florestal Danilo Ribeiro de Figueiredo, inscrito no CREA sob n.o 1212600134 e sua equipe a fim de realizar vistoria nos locais de APPD previstas no TCR 1071/2020, e de elaborar relatório de monitoramento a ser apresentado ainda no biênio 2020/2022 a SEMA/MT”, determinando que a parte adversa facilite o cumprimento e não crie qualquer tipo de embaraço à esta autorização.

INDEFIRO
a tutela cautelar pleiteada pela parte autora na peça ID. 86864388, porque diverge do que já decidi em seara liminar, decisão que inclusive está preclusa e pendente de integral cumprimento.

Em relação às constantes notícias de descumprimento da liminar veiculada pela requerida (ID. 86774177 e 88487814), pela derradeira vez,
DETERMINO
que seja intimada a parte autora para que, no prazo de 15 dias, improrrogáveis, proceda e comprove nos autos o adimplemento de todas as obrigações contratuais em aberto perante a parte requerida, conforme delineado na peça ID. 88487814.

Decorrido o prazo certifique-se.

DETERMINO
que, acaso descumprida a determinação acima de cumprimento da liminar, deverá a parte requerida proceder, mediante nova distribuição, ao ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, isto para o fim de evitar embaraço ao processamento e prejuízo ao ordenamento do presente feito, o qual possui rito cognitivo diverso da pretensão executória apresentada.

Ocorre que em sede de Embargos de Declaração opostos pela parte autora (compradora), o Juízo reconheceu a omissão na decisão e deferiu a tutela cautelar postulada para suspender o pagamento das parcelas do contrato mediante a apresentação da caução ofertada.

De fato, examinado os autos em sua integralidade, verifica-se que, na verdade, a tutela cautelar incidental tão somente reforça os fatos já lançados no pedido de tutela de urgência inicial e indeferido pelo Magistrado. Nesse sentido, extrai-se da petição:

“Pois bem.

Já foram esposados nestes autos os pontos que permitem, aliás, determinam a suspensão da exigibilidade das parcelas remanescentes, ou seja, de 2021, 2022, 2023 e 2024.

Assim sendo, reiteramos, primeiramente, o objeto e a decorrência da Ação de Rescisão Contratual, no sentido de que o desejo de rescindir vem acompanhado da desoneração do pagamento das parcelas vincendas (reitera-se que na época do protocolo da presente demanda, a parcela de 2021 ainda não estava vencida), ou pelo menos a suspensão até que o juízo tenha a sua disposição todos os elementos de convicção, afinal, o juiz é o destinatário direto das provas, devendo valorá-las e indicar os elementos que levaram à formação de seu convencimento (art. 371 do CPC).

...”

Ora, não óbice que o pedido de tutela de urgência seja reeditado pela parte e reexaminado pelo julgador, diante de fato novo ou circunstância anteriormente inexistente nos autos.

Porém, não é o que se espelha na hipótese em análise. Assim se diz, porque os fatos narrados são os mesmos anteriormente apresentados, vale dizer, o alegado descumprimento contratual.

Ocorre que tal argumento, além de já ter sido examinado anteriormente, e a tutela ter sido deferida tão somente para suspender o pagamento até a apresentação da impugnação à contestação, depende da devida instrução, principalmente diante da notícia de que os vendedores cumpriram com a obrigação, além do que, ao que se evidencia, a parte compradora permanece no imóvel.

Não fosse isto, ao que consta a Fazenda Esperança foi negociada pelo preço de R$ 15.000.000,00, de maneira que, a princípio, o imóvel dado em garantia não se apresenta suficiente ao valor remanescente para quitação integral do contrato.

Nesse contexto, não se visualiza justificativa plausível para a suspensão do pagamento das parcelas do contrato. Porém, verifica-se que há pedidos alternativos, que merecem o exame pelo Magistrado.

Assim, é o caso de reformar a decisão agravada, para indeferir o pedido de suspensão do pagamento das parcelas em aberto do contrato, cabendo ao Juiz de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela Incidental.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação, e determinar ao Juízo de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela Cautelar Incidental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025